Tribunal: TJMT
Processo: 1013029-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013029-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR - CPF: 024.469.641-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADO(S):
PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Sicredi Vale do Cerrado contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC, por ausência de hipótese legal de cabimento prevista no art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao aplicar restritivamente o art. 1.015 do CPC, à luz da tese da taxatividade mitigada, bem como se teria deixado de se manifestar sobre a validade da notificação enviada ao endereço indicado pelo próprio devedor.

3. Verifica-se, ainda, o pedido de prequestionamento explícito da matéria, com vistas à interposição de recurso especial.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, não havendo contradição entre as premissas fáticas e jurídicas e a conclusão adotada, tendo sido devidamente examinada a admissibilidade recursal sob os critérios do art. 1.015 do CPC.

5. A jurisprudência dominante não exige que o julgador enfrente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que entregue prestação jurisdicional motivada.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco são via adequada para forçar o prequestionamento explícito da matéria, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta o cabimento dos embargos de declaração.

2. O prequestionamento da matéria não prescinde da presença de vício na decisão embargada.

3. Não se verifica contradição quando o acórdão examina adequadamente os fundamentos jurídicos que embasam o não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 932, III; 1.015; 1.022; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

contra o acórdão de ID. nº
297200399
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no
art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício
, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vícios de contradição, notadamente quanto à aplicação da tese da taxatividade mitigada prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como no tocante à análise da regularidade da notificação enviada ao endereço indicado pelo próprio devedor, endereço este existente e válido, sendo eventual falha atribuível exclusivamente aos serviços postais ou ao próprio devedor.

Requer, ainda, o prequestionamento explícito da matéria, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões conforme ID.
298956378.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADO(S):
PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra o acórdão de ID. nº 297200399, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

Trata-se Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida em ID. 282923364, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais (ID. 288231867) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Taxatividade mitigada do rol art. 1.015 do CPC;

Comprovação da mora.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática para conhecer e dar provimento ao Agravo de instrumento interposto.

Recurso tempestivo (ID. 288649358).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO(S): PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida em ID. 282923364, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

O Agravante alega que o artigo 1.015 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil estabelecem um rol taxativo das hipóteses que autorizam a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, ressaltando que o recurso preenche todos os requisitos legais exigidos.

Sustenta, ainda, que, no caso em apreço, verifica-se a urgência na modificação da decisão agravada, uma vez que o próprio Juízo de Primeira Instância consignou expressamente que, não sendo comprovada a mora por meio de documentação que entenda eficaz, a petição inicial não será recebida, o que acarretará o indeferimento da exordial e, por conseguinte, a extinção do processo.

Pois bem.

No caso em apreço, o Agravante interpõe o presente agravo interno com o objetivo de impugnar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID 282923364), em razão de sua inadmissibilidade.

O recurso de agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto contra despacho que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão. Ressalte-se que tal determinação não se caracteriza como indeferimento de liminar, tampouco se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que trata das decisões interlocutórias passíveis de impugnação imediata.

Dessa forma, inexiste situação de urgência que justifique a interposição do agravo de instrumento, sendo aplicável o entendimento consolidado do STJ no sentido de que a decisão que determina a emenda da petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, devendo eventual insurgência ser veiculada em preliminar de apelação.

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL (RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, AINDA QUE EM VALOR ESTIMADO) – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 CPC – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do
art
. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ. Para que uma decisão judicial seja recorrível por agravo de instrumento, ela deve ter natureza de decisão interlocutória, constar do rol do artigo 1.015 do CPC ou caracterizar uma situação de urgência. Não se enquadrando a decisão ora impugnada em nenhuma das referidas hipóteses, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1010552-87.2024.8.11 .0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025